Tribunal: TJDFT
Processo: 0707548-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE LANÇAMENTO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. EQUÍVOCO NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. VALOR REAL MAIOR. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. RECOLHIMENTO A TEMPO E MODO SOBRE A QUANTIA MAIOR. BOA-FÉ. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos da Lei no 3.804/2006, o ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos havidos por doação, inclusive, nas hipóteses de sucessivas doações, em que são consideradas todas as transmissões realizadas nos últimos 12 meses, na forma disciplinada no § 2o do artigo 9o da referida Lei.

2. Incontroverso o recolhimento a título de ITCD em sucessivas parcelas no ano de 2015, não se justifica o lançamento da exação ao argumento de que a quantia recolhida, a maior, não corresponde exatamente à quantia declarada no imposto de renda, mormente se a Fazenda Pública promove a cobrança com base na declaração do contribuinte, que procede, posteriormente, a respectiva retificação da sua declaração.

3. A comprovação do erro na retificação da declaração de imposto de renda e que o conserto seja realizado antes da intimação do órgão fazendário, exigências dispostas no § 1o artigo 147 do Código Tributário Nacional, são aplicáveis às hipóteses em que o contribuinte visa reduzir ou excluir tributo, o que não se confunde com a majoração da base de cálculo, para mera comprovação da adequação do valor efetivamente recolhido ao erário, à maior em relação à quantia inicialmente declarada.

4. Tratando o ITCD de tributo lançado por declaração e sendo a quantia recolhida maior em relação ao fato gerador - doação consignada na DIRPF -, não é permitido desprezar os recolhimentos efetivamente realizados apenas por não corresponderem ao fato gerador equivocadamente declarado a menor, sob pena de bis in idem e enriquecimento ilícito do ente fazendário.

5. Apelação conhecida e provida.